Tribunal: CARF
Processo: 15165.722997/2021-80
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAERCIO CRUZ ULIANA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-09-17

Inteiro teor:
DOCU MEN TO V A LIDA DO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15165.722997/2021-80
ACÓRDÃO
3401-013.424 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
RENAULT DO BRASIL S.A
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas de Administração Tributária
Período de apuração: 01/01/2017 a 27/09/2020
ATO DECLARATÓRIO DO PRESIDENTE DA MESA DO CONGRESSO NACIONAL
No 33/2024. ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO (ADE) CORAT No 11/2024.
REMISSÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. PERDA DE OBJETIVO. NÃO
CONHECIMENTO DO RECURSO VOLUNTÁRIO. 31o PROTOCOLO ADICIONAL
AO ACE 18. POLÍTICA AUTOMOTIVA DO MERCOSUL. MARGEM DE
PREFERÊNCIA 100%.
Tendo em vista que Ato Declaratório do Presidente da Mesa do Congresso
Nacional no 33/2024, reconheceu o direito ao crédito da contribuinte e o
Ato Declaratório Executivo CORAT (ADE) no 11/2024, fazendo remissão dos
créditos tributários, não se deve conhecer do recurso voluntário, eis, que
houve perda do objeto, diante do reconhecimento pela administração
pública.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário, em razão da perda de objeto do mesmo.
(documento assinado digitalmente)
Ana Paula Pedrosa Giglio - Presidente-substituta
(documento assinado digitalmente)
Laercio Cruz Uliana Junior – Relator e Vice-presidente
Fl. 32448
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 3401-013.424 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15165.722997/2021-80
2
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Celso Jose Ferreira de
Oliveira, Laercio Cruz Uliana Junior, Leonardo Correia Lima Macedo, Mateus Soares de Oliveira,
George da Silva Santos, Ana Paula Pedrosa Giglio (Presidente-substituta).

RELATÓRIO
Por bem relatar os fatos, transcrevo o relatório da DRJ:
Trata-se de Auto de Infração para lançamento de Imposto de Importação-II e
diferença de Imposto sobre Produtos Industrializados-IPI vinculado à importação,
juros de mora e multa de mora, totalizando R$ 114.721.886,55, em decorrência
de importação não contemplada com o benefício fiscal pleiteado fundamentado
no ACE 18.
Informa a autoridade fiscal que por meio de cruzamento interno de informações,
constatou-se a ocorrência de importações de componentes automotivos
provenientes do Paraguai, em que foram utilizadas margens preferenciais do
comércio intrazona do Mercosul, ao amparo do Acordo de Complementação
Econômica no 18 (ACE 18), firmado entre Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai.
Como consequência, foram verificados recolhimentos a menor dos tributos
incidentes nas operações consideradas, dado que as alíquotas do Imposto de
Importação (II) foram reduzidas a 0%.
A despeito de suas previsões iniciais, e mesmo considerado como um processo de
integração econômica mais profundo da América Latina, dentro de uma
perspectiva histórica, o Mercosul ainda se constitui como uma união aduaneira
imperfeita, na atualidade. Alguns setores ainda não se fazem incluídos na área de
livre comércio, como é o caso do setor automotivo, ante a inexistência de um
regime automotriz comum no âmbito do ACE 18. Além disso, até setembro de
2020, inexistia acordo específico para o setor regulamentando o comércio entre
Brasil e Paraguai. Assim sendo, as preferências tarifárias utilizadas nas operações
de importação citadas eram indevidas tendo sido apurados a falta de
recolhimento de II bem como recolhimento a menor de IPI para os quais
efetuaram-se os lançamentos das diferenças apuradas, acrescidos de juros e da
multa mora prevista no art. 31 da Lei no 9.430/1996 visto a não incidência da
multa de ofício prevista no art. 44 da mesma lei por estarem as mercadorias
corretamente descritas e não tendo sido constatado intuito doloso ou má-fé.
Regularmente cientificada apresentou impugnação de fls. 31.752 e seguintes em
que apresenta em síntese as seguintes alegações:  Tempestividade,
 registrou diversas Declarações de Importação (DI) de componentes a
e autopeças, os quais foram fabricados no Paraguai, no período de janeiro de
2017 a setembro de 2020. Por se tratarem de mercadorias originárias do
Fl. 32449
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 3401-013.424 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15165.722997/2021-80
3
Paraguai, tais produtos estavam sujeitos à alíquota zero (0%) do Imposto de
Importação (“II”), conforme previsto no Acordo de Complementação Econômica
(ACE) no 18, o qual foi firmado pelo Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai como
resultado da formação do Mercosul e foi internalizado por meio do Decreto no
550/1992, modificando a legislação e o ordenamento brasileiro, conforme artigo
98 do CTN. As DIs registradas pela Impugnante foram regularmente
desembaraçadas com a utilização dessa preferência tarifária durante todo o
período autuado e sem qualquer contestação pelas autoridades aduaneiras;  as importaçõ
ra geral do ACE 18 que
prevê a preferência tarifária de 100% do imposto de importação, isto é, completa
desoneração. Desde 1994 os produtos que atendam as regras de origem do
Mercosul estão beneficiados pela redução a zero da alíquota do imposto de
importação no comércio entre esses países, o que evidentemente inclui os
produtos originados do Paraguai. A exceção a essa liberação comercial ampla está
prevista na cláusula 13 do próprio ACE no 18, o qual estabelece expressamente
que “as normas contidas no presente acordo não se aplicarão aos Acordos de
Alcance Parcial, de Complementação Econômica Números 1, 2, 13 e 14, nem aos
comerciais e agropecuários, subscritos no âmbito do Tratado de Montevidéu
1980, os quais se regerão exclusivamente pelas disposições neles estabelecidas”.
Ou seja, se a relação bilateral não se enquadrar em um desses acordos específicos
deve prevalecer as regras gerais do ACE no 18;  além disso, o artigo 7o do ACE no 18
apresentassem listas de exceções para produtos aos quais não seriam aplicadas as
regras de origem e as tarifas preferenciais intra bloco. Essas listas de exceções
também vieram referidas nas notas complementares ao ACE no 18. No que se
refere às notas complementares, o governo brasileiro entendeu por bem
estabelecer limites e condições para os seguintes produtos: bens de informática;
armas e munições; petróleo e seus derivados; aeronaves; sementes e mudas;
medicamentos; minérios e seus derivados; vinho e algumas cepas de uva;
borracha e látex, dentro outros. Entretanto, nada especificou em relação a peças
automotivas, tampouco as provenientes do Paraguai. Portanto, não há na lista de
exceções ou nas notas complementares apresentada pelo Brasil qualquer
restrição às operações decorrentes de importação no comércio intra bloco
referente a autopeças ou mercadorias vinculadas ao setor automotivo.  criação de regime
em substituição a regra geral do ACE no 18: o ACE no 74 e o Decreto no
10.493/2020 vieram somente restringir a liberação comercial ampla que estava
em vigor para os componentes automotivos provenientes do Paraguai desde a
criação do ACE no 18...o que pretende a D. Fiscalização é imprimir efeito
modificativo em razão da ACE 74 para os fatos passados, em ofensa flagrante ao
princípio da irretroatividade tributária. Repita-se: o ACE 18 não trazia qualquer
vedação a sua aplicação aos produtos do setor automotivo;
Fl. 32450
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 3401-013.424 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15165.722997/2021-80
4  alteração de critérios jurídicos e violação ao artigo 1
sa alteração
nos critérios jurídicos adotados pelas autoridades fiscais fica mais evidente
quando se examina a cronologia das Notícias Siscomex que foram emitidas pela
Receita Federal sobre o assunto, com idas e vindas acerca de que seria o critério
jurídico aplicável nessas situações;  subsidiariamente: inexigibilidade da multa e dos
reiterada das autoridades fiscais e da boa-fé do importador pautada no art.100 do
CTN;
Por fim requer seja acolhida e integralmente provida a presente Impugnação para
que seja julgado improcedente o Auto de Infração objeto do Processo
Administrativo no 15165.722997/2021-80, cancelando-se integralmente os
débitos de II, IPI, multa e juros cobrados nas importações de autopeças
provenientes do Paraguai, tendo em vista a aplicação do ACE 18 às importações
do setor automotivo proveniente do Paraguai, os objetivos e finalidades do
MERCOSUL, o artigo 146 do CTN e o princípio da irretroatividade tributária.
Subsidiariamente, na remota hipótese de não serem acolhidos os argumentos
trazidos pela Impugnante para o cancelamento integral dos débitos exigidos
(principal, multa e juros), o que se admite apenas para argumentar, a Impugnante
requer seja afastada, ao menos, a multa e os juros cobrados, tal como previsto no
artigo 100 do CTN, haja vista as práticas reiteradas das autoridades fiscais sobre o
assunto e a boa-fé da Impugnante que foi reconhecida pela própria D.
Fiscalização. Termos em que, protestando provar o alegado por todos os meios de
prova em Direito admitidos, sem exceção de quaisquer, especialmente pela
juntada de novos documentos ou quaisquer outras providências que se entendam
necessárias para a elucidação da verdade real dos fatos ora alegados, pede
deferimento.

Posteriormente foi proferido o acórdão da DRJ assim ementado:
Assunto: Imposto sobre a Importação - II
Período de apuração: 01/01/2017 a 27/09/2020
31o PROTOCOLO ADICIONAL AO ACE 18. NÃO INCORPORAÇÃO. POLÍTICA
AUTOMOTIVA
DO
MERCOSUL.
MARGEM
DE
PREFERÊNCIA
100%.
INAPLICABILIDADE.
A Política Automotiva do Mercosul que previa a comercialização de produtos
automotivos entre as partes com margem de preferência de 100% não foi
incorporada à legislação doméstica tornando inaplicável tal margem para o setor
com base no ACE 18.
REVISÃO ADUANEIRA. INEXISTÊNCIA DE MUDANÇA DE CRITÉRIO JURÍDICO.
MERCADORIA OBJETO DE CONFERÊNCIA ADUANEIRA.
Fl. 32451
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 3401-013.424 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15165.722997/2021-80
5
Não há óbice na legislação de regência para que a autoridade proceda à revisão
aduaneira das informações prestadas na declaração de importação, ainda que
esta tenha sido objeto de conferência aduaneira por ocasião do desembaraço das
mercadorias. O desembaraço aduaneiro não está caracterizado na legislação
como procedimento que homologa o lançamento, sendo legítima a atividade de
reexame do despacho de importação.
Impugnação Improcedente Crédito Tributário Mantido

Inconformada, a contribuinte apresentou seu recurso voluntário, querendo reforma
nos mesmos termos da impugnação.
Posteriormente, foi juntada petição informando fato superveniente.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Laércio Cruz Uliana Junior, Relator.
1
CONHECIMENTO
Em e-fls. 32.441/32.442, a contribuinte protocolou a petição informando a
ocorrência de fato superveniente prejudicial ao presente recurso voluntário.
A informação prestada trata de Ato Declaratório Executivo (ADE) CORAT no 11/2024
de 22 de julho de 2024, que reconheceu a remissão de crédito tributário.
Ainda, é de ressaltar que o Ato Declaratório do Presidente da Mesa do Congresso
Nacional no 33, de 10 de junho de 2024, reconheceu o direito ao crédito, vejamos:
ATO DECLARATÓRIO DO PRESIDENTE DA MESA DO CONGRESSO
NACIONAL No 33, DE 2024
O PRESIDENTE DA MESA DO CONGRESSO NACIONAL, nos termos
do parágrafo único do art. 14 da Resolução no 1, de 2002-CN, faz
saber que a Medida Provisória no 1.201, de 21 de dezembro de
2023, que "Concede remissão total dos créditos tributários
relativos às importações de produtos automotivos da República do
Paraguai ao amparo do Regime de Origem do Mercosul, nas
condições que especifica", teve seu prazo de vigência encerrado
no dia 30 de maio de 2024.
Fl. 32452
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 3401-013.424 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15165.722997/2021-80
6
Congresso Nacional, em 10 de junho de 20241
Senador
RODRIGO
PACHECO
Presidente da Mesa do Congresso Nacional2
Nesse sentido, em ato contínio, à Administração Pública emitiu seu ato de
autotutela, nesse sentido foi publica tal ADE, vejamos:
3
Diante do fato da remissão total dos créditos tributários por meio da ADE no
11/2024, pela CORAT, reconhece a perda do objeto
2
CONCLUSÃO
Diante do exposto, deixo de conhecer do recurso pela perda de objeto.
(documento assinado digitalmente)
Laércio Cruz Uliana Junior - Relator

1 https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2023-2026/2024/Congresso/adc-33-mpv1.201.htm
2 https://www.in.gov.br/web/dou/-/ato-do-presidente-da-mesa-do-congresso-nacional-n-31-de-2024-564548635
3 https://www.in.gov.br/web/dou/-/ato-declaratorio-executivo-corat-n-11-de-22-de-julho-de-2024-574021936
Fl. 32453
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 3401-013.424 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15165.722997/2021-80
7

Fl. 32454
DF CARF MF
Original